Tribunal: STF
Processo: ARE 1383123
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Servidores públicos do Município de Cubatão.



     1. Pretensão à condenação do executado à obrigação de fazer nos moldes da inicial, bem como ao pagamento das astreintes. Inadmissibilidade. Exequente que não logrou comprovar eventual obrigação remanescente a ser cumprida, tendo o executado comprovando o efetivo cumprimento da obrigação de fazer, consistente na realização da progressão funcional e do reenquadramento previstos na Lei Municipal nº 1.986/91.



    2. Pretensão à aplicação da multa cominatória. Inexigibilidade, no caso. Demora no cumprimento da obrigação justificada, ante a complexidade das medidas a serem adotadas para o efetivo cumprimento do título executivo.



    3. Inocorrência de litigância de má-fé.



     4. Recurso não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso LV, e 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Diante disso, o executado comprovou, documentalmente, a avaliação dos servidores da Companhia Municipal de Trânsito CMT (f. 578/80), da Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão (f. 588/612) e da Prefeitura Municipal (f. 400/29 e 714/24), excluídos os servidores não ocupantes de cargos organizados em carreira ou que tiveram ações individuais julgadas improcedentes (f. 175/86).



    Quanto aos direitos reconhecidos em ações individuais - tese igualmente defendida pelo exequente a f. 616/9 e 756/7 -, como bem assentado pelo MM. Juízo a quo a f. 703/4, tais não têm o condão de modificar o título executivo formado neste feito, devendo, deveras, o presente cumprimento de sentença observar os limites da coisa julgada formada nesta demanda.



    Tampouco colhe o argumento de que o executado ter-se-ia utilizado das mais ardilosas justificativas (f. 775) para se furtar ao cumprimento da obrigação em prazo razoável, pois, para o efetivo cumprimento do título executivo, foi necessário proceder à avaliação manual e individual de mais de 3.500 servidores (f. 146), bem como à alteração dos dados de milhares de servidores no sistema de folha de pagamento (f. 229).



    Ademais, corroboram a necessidade dos prazos solicitados (f. 57/60; 121/4; 135/8; 143/6; 210/1; 227/9; 253/4; 558), bem como da dilação concedida pelo MM. Juízo a quo (f. 140; 224; 559), os documentos juntados pelo executado a f. 125/8 (portaria de designação dos componentes da comissão de avaliação dos servidores públicos municipais; atas de instalação dos trabalhos); f. 147/204 (pareceres jurídicos; edição e publicação do Decreto Municipal nº 10.949/2019; levantamento das ações individuais e seus respectivos desfechos; encerramento da avaliação funcional dos servidores cujas ações foram julgadas procedentes; atas das reuniões da comissão de avaliação); f. 212/9 (atas das reuniões da comissão de avaliação; ofício da Câmara Municipal; ofício da Companhia Municipal de Trânsito informando que já finalizara a avaliação de seus respectivos servidores); f. 230/45 (atas das últimas reuniões da comissão de avaliação; estudo de impacto dos servidores ativos; análise final dos trabalhos da comissão pelo Procurador Geral do Município); f. 255/67 (parecer jurídico do Procurador Geral do Município quanto à extensão da avaliação aos servidores integrantes dos quadros suplementar e complementar; retificação pela Secretaria Municipal de Gestão dos trabalhos realizados pela Administração direta e pelas autarquias; portaria de homologação da nova situação funcional dos servidores ativos, inativos e pensionistas); f. 400/29 (publicação da portaria de homologação); f. 578/80 (ofício da Companhia Municipal de Trânsito com relação dos servidores avaliados e dos servidores não abarcados pela coisa julgada); f. 588/612 (ofício da Caixa de Previdência com relatórios e fichas financeiras dos servidores aposentados e pensionistas contemplados com a progressão salarial); e f. 714/24 (relação da situação funcional dos servidores da Prefeitura Municipal).



    Demais disso, como assentado na sentença, foram facultadas oportunidades (f. 511 e 758) e prorrogação de prazo (f. 729) para que o exequente demonstrasse eventual obrigação remanescente a ser cumprida pelo executado, sem que nada tenha conseguido comprovar nesse sentido, enquanto foi sobejamente demonstrado pelo Município o efetivo cumprimento da obrigação por meio dos esclarecimentos prestados, bem como da juntada dos documentos supracitados.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente